Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-25.2019.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000211-25.2019.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRINEU BERARDI MEIRELES - CPF: 192.272.218-91 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (EMBARGADO), CHALANA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 60.511.920/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE DE MAGALHAES - CPF: 089.333.456-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não se prestando à rediscussão da matéria de mérito já decidida.

II. A menção, no acórdão embargado, ao número de reses fixadas no acordo judicial homologado não consubstancia erro de premissa fática, mas interpretação jurídica acerca do alcance e dos efeitos da avença, a qual, por ter sido homologada judicialmente, adquire eficácia de título executivo judicial (art. 515, II, do CPC).

III. Inexistindo qualquer vício de fundamentação, e sendo o recurso manejado com o nítido propósito de reexame da causa, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de modo suficiente a conclusão adotada, não se configurando omissão para fins de prequestionamento (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“Não há erro de premissa quando a alegada incorreção decorre de interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador; os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Irineu Berardi Meireles
em face do
acórdão
proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que
negou provimento à Apelação Cível

interposta contra sentença que o condenara ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da
não entrega de 499 reses
, objeto de acordo judicial homologado no processo de cumprimento de sentença

referente à
Fazenda Malibu
, no Município de Vila Rica/MT.

Em suas razões,

o
embargante
sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em
erro de premissa fática
, porquanto partiu da conclusão equivocada de que o acordo judicial homologado teria fixado expressamente a existência de
2.040 reses
, quando, segundo ele, o ajuste não estabeleceu tal número como fato incontroverso, apenas reproduzindo declaração das embargadas.

Alega que, de acordo com o instrumento homologado, fora reconhecido que ele, embargante, fora imitido na posse do imóvel com
1.820 cabeças de gado
, assumindo o encargo de fiel depositário, e que eventual divergência quanto ao número de animais deveria ser objeto de ação autônoma, e que, assim, a decisão colegiada teria incorrido em vício de fato apto a ensejar a correção pela via integrativa dos embargos de declaração.

Diz que para fins de
prequestionamento
, é imprescindível manifestação expressa sobre a alegada violação ao art.
489, § 1º, IV, do CPC
, diante da ausência de enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgado.

Ao final, requereu o
acolhimento dos embargos
, para sanar o vício

atribuir-lhes efeitos infringentes
, reformando-se o acórdão embargado.

Os embargados apresentaram contrarrazões, no Id n. 321813855, pugnando pela
rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante dispõe o
art. 1.022 do CPC
, os embargos de declaração têm finalidade estritamente
integrativa e aclaratória
, destinando-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito do julgado, nem à reapreciação das provas ou da valoração jurídica conferida pelo julgador.

O
embargante
sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em
erro de premissa fática
, porquanto teria partido da equivocada assertiva de que o acordo judicial homologado fixou a existência de
2.040 reses
, número que, segundo alega, não foi reconhecido por ele, ora embargante, mas apenas declarado pelas embargadas. Afirma, assim, que a decisão colegiada teria se fundado em premissa incorreta, o que ensejaria a correção pela via dos embargos declaratórios, com a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. Requer, ainda, manifestação expressa sobre o
art. 489, § 1º, IV, do CPC
, para fins de prequestionamento.

Passo à análise.

O embargante alega que o acórdão teria partido de
premissa equivocada
ao considerar que o acordo homologado fixou a existência de
2.040 reses
na Fazenda Malibu.

Todavia, a leitura integral do voto condutor do acórdão embargado demonstra que a menção ao número de 2.040 reses não decorreu de erro de percepção fática, mas de
interpretação jurídica do conteúdo do acordo homologado
, o qual, ao reproduzir a declaração das partes e ser objeto de homologação judicial, assumiu caráter vinculante e eficácia de título executivo judicial, nos termos do art.
515, II, do CPC
.

A decisão embargada foi clara ao afirmar que o número indicado no acordo, ainda que oriundo das próprias declarações das partes, passou a integrar o conteúdo obrigacional do título judicial, não sendo passível de modificação unilateral pelo devedor.

Portanto, não se trata de “erro de fato” em sentido técnico, mas de
valoração jurídica do alcance da avença
, o que não se corrige pela via integrativa. O
erro de fato
apto a ensejar embargos declaratórios é aquele que consiste em afirmação manifestamente contrária ao que consta nos autos, perceptível sem necessidade de reinterpretação probatória, o que não se verifica no caso em apreço.

Conforme a precisa doutrina de
Nelson Nery Júnior
:

“
O erro de fato que autoriza embargos de declaração é aquele que pode ser conhecido de ofício pelo juiz, por se tratar de equívoco evidente e objetivamente verificável. Não se confunde com erro de julgamento ou de interpretação jurídica.”
(
Código de Processo Civil Comentado
, 21ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 2.129.)

Assim, a pretensão deduzida nos aclaratórios, ainda que sob a denominação de “erro de premissa”,
visa, em verdade, rediscutir o mérito
do julgamento, o que é juridicamente inadmissível nesta via.

Também não há falar em
omissão
, pois o acórdão embargado analisou detidamente todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, especialmente quanto ao ônus probatório do art. 373, II, do CPC, à inexistência de prova das causas excludentes de responsabilidade e à configuração dos elementos da responsabilidade civil (conduta, dano, nexo causal e culpa).

A decisão é
coerente, clara e autoexplicativa
, inexistindo obscuridade ou contradição interna entre as premissas e a conclusão. O fato de a conclusão ter sido contrária ao interesse do embargante
não configura omissão ou contradição
,
conforme reiteradamente assentado pelo STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
OMISSÃO. AUSÊNCIA
.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min.

Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024).

Quanto ao pleito de prequestionamento, observa-se que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do art.
489, § 1º, IV, do CPC
.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador
não está obrigado a mencionar expressamente cada norma legal suscitada
, desde que enfrente as questões relevantes à solução do litígio. Assim, não se vislumbra violação ao preceito invocado.

À vista do exposto, verifica-se que o acórdão embargado
não padece de omissão, contradição, obscuridade, erro material ou erro de premissa fática
, tratando-se de decisão suficientemente fundamentada e coerente com o conjunto probatório e jurídico dos autos. O que se tem, em verdade, é mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretensão que não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração.

Tal hipótese
não se configura nos presentes autos
,
onde o embargante, sob o manto de vícios formais inexistentes, intenta a revaloração do conjunto probatório e a rediscussão de matéria já decidida, o que se revela incabível nesta via.

Diante de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025